Tribunal: TJMT
Processo: 1007234-04.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007234-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (AGRAVANTE), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (AGRAVADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (AGRAVADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (AGRAVANTE), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVANTE), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE SOBRESTOU O PROCESSAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DOS RECURSOS INTERPOSTOS NOS AUTOS –
DECISUM
DA CORTE REVISORA PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO Nº 1016580-13.2020 QUE AUTORIZA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se na decisão proferida em recurso correlato não há qualquer determinação de efeito suspensivo para atos constritivos de arresto cautelar em face da executada, deve ser reformado o
decisum a quo
que emperra equivocadamente o prosseguimento do feito que visa a satisfazer o crédito da exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1041085-13.2018.8.11.0041, movida em face de IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA. e outros, determinou a suspensão do processamento até que sejam julgados os 03 (três) agravos de instrumento interpostos nos autos.

Em breve síntese, a recorrente aduz que
“ingressou com Ação de Execução contra os Agravados, sendo que, quanto a decisão do juízo singular, o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº. 1016580-13.2020.8.11.0000, após análise dos Termos do Agravo Interno – nº. 1016580-13.2020, no uso do Exercício do Juízo de Retratação, para melhor adequação de precedente já existentes na 3ª Câmara de Direito Privado “REVOGOU” em parte sua decisão constante no Id: 54956962, vindo a suspender os efeitos da decisão “a quo” relacionadas apenas ao reconhecimento da sucessão empresarial, mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados”.

Forte nestes argumentos, em resumo, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinando o prosseguimento do feito, com o cumprimento da tutela cautelar de arresto em face da executada,
“oficiando a Unimed Cuiabá – CNPJ 03.533.726/0001-88, no seu endereço, sito à Rua Barão de Melgaço, nº 2713 – Centro Sul – CEP: 78.020-800 – Cuiabá - MT, para proceder com o depósito judicial de 30% (trinta por cento) sobre a produção mensal, nos presentes autos, até o limite da presente Execução”.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi deferida (Id. 86185489).

Os Embargos de Declaração opostos pelo Hospital Jardim Cuiabá, Arilson Costa de Arruda e Outro foram rejeitados (Id. 89276975).

A contraminuta foi juntada no Id. 89476487, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges De Campos, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção, deixa de opinar no presente feito (Id. 105909977).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Recurso interposto pela Quality Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1041085-13.2018.8.11.0041 movida em face da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., Hospital Jardim Cuiabá, Arilson Costa de Arruda, Espólio de Hamed Abouzeid Fares e Nabih Fares Fares.

Na decisão agravada, a Magistrada consignou que
“diante do efeito suspensivo concedido em sede recursal, e nada mais tendo sido requerido pelo exequente, aguarde-se o julgamento do mérito dos 03 (três) Agravos de Instrumento interpostos nos autos”.

Como bem consignei na decisão inaugural, ocorre que após análise dos Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº. 1016580-13.2020, de minha relatoria, restou exercido o juízo de retratação para melhor adequação de precedente já existentes na 3ª Câmara de Direito Privado, tendo sido revogada, em parte, a decisão constante no Id 54956962, para o fim de suspender os efeitos da decisão
a quo
relacionadas
apenas
ao reconhecimento da sucessão empresarial,
mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados.
Senão vejamos o trecho do mencionado
decisum
:

“Trata-se de agravo interno interposto por QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. contra a decisão monocrática deste Relator que deferiu a liminar recursal para suspender os efeitos do decisum a quo, proferido nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1041085-13.2018.8.11.0041.

Nas razões do recurso, de Id. 57634487, defende o desacerto da decisão agravada porquanto “não há respaldo legal, no seu todo, do deferimento da liminar ora concedida, visto que resta inequívoco flagrante de “conflito de decisão”, com a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº. 1014384-07.2019.8.11.000. [...]

Sob tais fundamentos, em resumo, busca a retratação da decisão agravada para afastar o risco de decisões conflitantes, especificamente quanto a responsabilidade da empresa arrendante/agravada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado. [...]

Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve o equívoco na suspensividade total deferida na liminar do agravo de instrumento, outrora analisada.

Da leitura da decisão a quo, nota-se que realmente foram analisadas duas situações distintas, sendo uma por reconhecer a sucessão empresarial e outra no sentido da antecipação da tutela formulada pela parte exequente, quanto o arresto cautelar, para satisfação de seu crédito.

E neste particular, em matéria semelhante, quando do julgamento do Recurso De Agravo de Instrumento nº 1014384-07.2019, esta c. câmara se posicionou no sentido de que “a empresa recorrente Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados, a fim de dar continuidade à gestão da atividade hospitalar a partir de 20/04/2018, estando o Hospital Jardim Cuiabá Ltda./agravado e seus sócios impedidos de praticar quaisquer atos de administração, gerenciamento, representação ou qualquer outro ato inerente à atividade comercial objeto da avença entre as empresas recorrentes (por força do comando judicial),
deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial até então exercitada pelo HJC
”.

Portanto, sendo a matéria atinente a responsabilidade da empresa arrendante/agravada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial sido amplamente discutida e assentada nesta c Câmara em oportunidade pretérita, na forma do § 2º do art. 1.021 do CPC, sem tecer maiores considerações, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para melhor adequação de precedente e, por conseguinte, REVOGO, em parte, a decisão de Id. 54956962, e
suspendo os efeitos da decisão a quo relacionadas apenas ao reconhecimento da sucessão empresarial, mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados.
”
(contém grifos no original).

Portanto, nota-se que na decisão proferida pelo Relator da 3ª Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento nº. 1016580-13.2020.8.11.0000, não houve qualquer determinação de efeito suspensivo para atos constritivos de arresto cautelar em face da executada Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., que visam garantir o recebimento dos débitos executados, de forma que o
decisum
atacado emperra equivocadamente o prosseguimento do feito que visa a satisfazer o crédito da Agravante.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a tutela recursal outrora analisada e autorizar a retomada do processamento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021